Tribunal: TJDFT
Processo: 0035881-35.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0035881-35.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA, JAIME GONCALVES DE OLIVEIRA, ZELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELIA GONCALVES DE OLIVEIRA, CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA, CELMA GONCALVES DE OLIVEIRA, GILDAZIO GONCALVES DE OLIVEIRA, TANIA GONCALVES DE OLIVEIRA, FABIANA GONCALVES DA SILVA APELADO: COTELB TELECOMUNICACOES LTDA - ME, PAULO MAURICIO PINHEIRO, PEDRO FERNANDO FONSECA DA COSTA PEREIRA, RENATO TOMITA HAMA D E S P A C H O Nos moldes do artigo 943, do Código Civil, o direito de exigir reparação por danos e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança, que configura um todo unitário - ainda que sejam vários os herdeiros – e indivisível, até a formalização da partilha (artigo 1791, parágrafo único, do citado diploma legal). Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, informar se houve propositura de ação de inventário e partilha relativa aos bens deixados pelo falecido. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator